Tribunal: TJDFT
Processo: 0744246-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0744246-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CRISTIANE NOGUEIRA DA SILVA, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 24471071, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) CRISTIANE NOGUEIRA DA SILVA, intime-se a cessionária requerente MAXIMUS ATACADISTA E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor; II) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração; III) escritura pública de cessão de direitos creditórios (cadeia dominial) do(a) credor(a) CRISTIANE NOGUEIRA DA SILVA para a cessionária, uma vez que na apresentada (ID 24471072) consta precatório diverso do que se pretende a habilitação; IV) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; V) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; e VI) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto